Tribunal: TJBA
Processo: 8037548-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8037548-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SILVA PATTERSON e outros

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA, ANDRE BONELLI REBOUCAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

V

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE. VEÍCULO. COLISÃO. ANIMAL. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. VERBA REPARATÓRIA. FIXAÇÃO.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.

I – A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando, para o reconhecimento da responsabilidade, a prova da relação de causa e efeito entre o dano e a conduta do agente, prescindindo da prova da culpa ou do dolo.

II – A obrigação de reparar somente será afastada se o prestador demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, o que não ficou evidenciado na hipótese.

III – Demonstrado o dano (material e, ou moral) e o nexo de causalidade, bem como a inexistência de excludentes de responsabilidade, imperiosa é a condenação da concessionária de serviço público a indenizar terceiros que se acidentaram em razão da colisão de veículo com animal na rodovia sob seu controle.

IV - A verba reparatória do dano moral deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor ao causador do dano e de compensar a vítima do constrangimento, impondo-se a majoração do
quantum
fixado na sentença, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8037548-41.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelantes e Apelados
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e

CLÁUDIO SILVA PATTERSON.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 22 de março de 2022

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA